Tribunal: TJDFT
Processo: 0722525-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Processo : 0722525-60.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 157004829 dos autos originários n. 0709467-06.2022.8.07.0006) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do agravante. Fundamentou o juízo singular: De plano, estabelece-se que a relação entabulada entre a suscitante e a empresa executada induz a aplicação do Código Civil. Trata-se de pressuposto à base legal e ao raciocínio jurídico que fundamenta esta decisão. Pois bem, o lastro probatório carreado com a inicial basta a consubstanciar a aplicação da disregard doctrine, destaca-se, um instituto de manejo excepcional. Com efeito, o art. 50 do Código Civil é de clareza solar ao estipular, numerus clausus, as hipóteses que se permite a desconsideração de PJ em relações de natureza civil – como esta entabulada entre suscitante e a empresa do suscitado. Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Ou seja, o Código Civil, adotou, a tais relações, a teoria maior, evidenciando que o legislador restringiu a possibilidade de aplicação do instituto. Vejamos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. REQUISITOS ATENDIDOS PARA O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE. INDICATIVOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. I. De acordo com a inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, matéria que, conquanto tenha sido ventilada em determinado pronunciamento judicial, não foi objeto de decisão pelo juiz, não é alcançada pela preclusão. II. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que descreve com clareza e objetividade fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, atende ao pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Havendo indicativos de confusão patrimonial entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico que, acaso devidamente comprovada, pode lastrear a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no artigo 50, § 2o, do Código Civil, não se pode obstruir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. IV. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1439250, 07496276220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse ensejo, mais do que qualquer prova, a própria suscitada traz, em sua contestação, indicações de que realmente houve confusão patrimonial entre a executada e a suscitada capazes de induzir a aplicação do instituo. Destaco: “O fato de a gestão do Condomínio ser compartilhada por três instituições e a confusão patrimonial promovida pelo ex-síndico sr. Adilson Azevedo, o qual por figurava como representante legal das três instituições (COMEL, ASMEL e Prefeitura Comunitária), gerava grande insatisfação aos condôminos. Assim, em assembleia realizada em 13/01/2019, decidiu-se pelo rompimento do contrato de gestão compartilhada. A confusão patrimonial noticiada pelo Autor existiu até dezembro/2018 quando então o novo síndico foi empossado e deixou de chancelar as condutas do antigo síndico.” (ID 135835434, fl. 6) Ora, a sentença que arbitrou os honorários advocatícios (ID 61593712 dos autos n. 0014420-06.2012.8.07.0006) transitou em julgado em 03 de novembro de 2014 (conforme ID 61593650 dos mesmos autos). Isto é, compreendido pelo lapso temporal fornecido pela própria suscitada. No que diz respeito à constituição de grupo econômico e à desconsideração correspondente, o tema já foi tratado pelo Superior Tribunal de Justiça, e consta inclusive do caderno de jurisprudências deste Tribunal. Cito. Confusão patrimonial – grupo econômico – responsabilização de empresa por dívida de outra “2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez ‘reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada’ (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015).” AgInt no AREsp 1635669 / SP In . Acessado em 27 de abril de 2023. Ademais, destaco que os valores são módicos e têm natureza alimentar, já que advindo do trabalho do causídico. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS. Traslade-se cópia desta decisão para o cumprimento de sentença n. 0014420-06.2012.8.07.0006. Cadastre-se o CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS nos autos do cumprimento de sentença. Depois, preclusa esta decisão (art. 1.015, IV), naqueles autos, intimemse os requerentes para que tragam planilha atualizada e, em seguida, proceda-se à penhora BACENJUD na conta dos suscitados naqueles autos. Por fim, arquivem-se estes. [Grifado] O agravante sustenta a não incidência da teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, por inexistência de vínculo jurídico com a pessoa jurídica desconsiderada. Afirma que o agravante e a ASMEL são pessoas jurídicas distintas, não fazem parte do mesmo grupo econômico, não possuem a mesma finalidade, tampouco são sócios entre si. Destaca que o agravante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com natureza jurídica de condomínio edilício, cuja função precípua é administrar o loteamento, buscando a melhoria dos serviços de infraestrutura e a valorização dos imóveis ali inseridos. Salienta, em contrapartida, que a ASMEL foi constituída para defender os interesses de um grupo específico de moradores, que expressamente manifestou-se pela adesão à associação. Reitera sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o direito de pleitear os débitos em aberto deve ser exercido contra quem de fato deu origem a eles, in casu, a ASMEL. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão combatida. Decido. Inicialmente, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva porque a decisão agravada não tratou da questão ao consignar que a assertiva se confunde com o mérito a ser oportunamente abordado. Logo, inviável o exame dessa matéria em sede de agravo de instrumento porque não decidida pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. IV, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento da medida liminar. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei no 13.874/2019: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Sublinhado) No caso, como bem observado pelo juízo singular, o próprio agravante admitiu que houve confusão patrimonial entre a executada e o suscitado-agravante, capazes de autorizar a aplicação do instituto. O fato de a gestão do Condomínio ser compartilhada por três instituições e a confusão patrimonial promovida pelo ex-síndico sr. Adilson Azevedo, o qual por figurava como representante legal das três instituições (COMEL, ASMEL e Prefeitura Comunitária), gerava grande insatisfação aos condôminos. Assim, em assembleia realizada em 13/01/2019, decidiu-se pelo rompimento do contrato de gestão compartilhada. A confusão patrimonial noticiada pelo Autor existiu até dezembro/2018 quando então o novo síndico foi empossado e deixou de chancelar as condutas do antigo síndico.” (Grifado) (id 138535434 p. 6 na origem) Não prospera a alegação de inexistência de vínculo jurídico entre o condomínio agravante e a Associação dos Proprietários e Moradores do Condomínio Entre Lagos – ASMEL. Isso porque ambos possuem objetivos semelhantes que giram em torno da administração do Condomínio Entre Lagos, visando à proteção da comunidade de moradores e do patrimônio comum (id. 138540701 – p. 3 na origem). Aliás, conforme informado pelo agravante em contestação, a gestão do condomínio foi compartilhada entre a ASMEL e o agravante entre 11/11/2003 e 11/12/2018 (id. 138535434 – p. 5 na origem). Nesse cenário, não há óbice ao deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez reconhecida a existência de confusão patrimonial pelo suscitado-agravante. Com efeito, em situação similar, “reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada” (AgRg no AREsp 441.465/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe de 03/08/2015). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator